Tribunal: TJSP
Processo: 0017708-89.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Ação ordinária - Servidora pública estadual inativa - Sexta-parte - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no

Ementa:
Ação ordinária - Servidora pública estadual inativa - Sexta-parte - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000158489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017708-89.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEONOR RAMIRO DE SOUZA MORAES
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão readequado, V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT, vencedor, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, vencido E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0017708-89.2009.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 0017708-89.2009.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LEONOR RAMIRO DE SOUZA MORAES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.195
Ação ordinária - Servidora pública estadual inativa - Sexta-parte -
Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no
11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor
esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à
correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.
Trata-se de demanda proposta por servidora
pública estadual inativa objetivando o recálculo do valor da sexta-parte,
para que o referido benefício seja computado sobre todas as parcelas
que integram o provento de aposentadoria que recebe (fls. 02/12).
A ação foi julgada procedente em primeira
instância, determinando-se que, nos termos do art. 129, da Constituição
Estadual, a sexta-parte deve incidir sobre todas as vantagens
efetivamente recebidas e que as parcelas vencidas deverão com
atualização monetária nos termos do art. 116 da Constituição Estadual
c.c. a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o não
resgate, até o advento da lei 11.960/09 a partir de quando incidirá uma
única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança. Os juros de mora devem ser de 6% ao
ano, a partir da citação até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09,
quando deverão ser levados em conta os juros aplicados à caderneta de
poupança. (fls. 50/52).
A Fazenda do Estado recorreu (fls. 59/65),
restando desprovido referido apelo, por unanimidade de votos (fls. 93/96).
A
FESP
Recurso
Especial
(fls.
99/111),
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0017708-89.2009.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 3/6
respondido.
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da
Seção de Direito Público para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905, STJ, Dje de 30/10/2019) fls. 143/145.
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção monetária,
a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do Recurso Extraordinário no
870.947/SE foi no sentido de que “1) O art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE
no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no
810, julgado em 20.09.2017).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0017708-89.2009.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 4/6
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0017708-89.2009.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 5/6
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão pela
qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036
e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR.
De outro lado, a orientação firmada pelo Excelso
STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ, deve ser
integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), implicando, no
caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei no 11.960/2009 à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0017708-89.2009.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 6/6
correção monetária, a partir de sua vigência, restando completamente
descaracterizada a natureza da TR como índice de correção monetária,
devendo, assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o STF deliberado
pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão de fls.
93/96 somente para fazer constar que os juros de mora e a correção
monetária devem observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF.
MARREY UINT
Relator Designado